Tribunal: TJBA
Processo: 8032120-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8032120-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, IVANA SILVA DE SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Turma Julgadora da Apelação Criminal nº 0002103-02.2020.8.05.0248 Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes (Relator) Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO, CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL, VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ISUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REALIZAÇÃO DE NOVA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E DE ERRO JUDICIÁRIO A SER REPARADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. INADMISSIBILIDADE DA REITERAÇÃO DE PEDIDO, SALVO SE FUNDADO EM NOVAS PROVAS (ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1.Revisão criminal ajuizada por Carlos dos Santos Júnior, com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, pugnando pela desconstituição do Acórdão transitado em julgado, que manteve a sentença condenatória pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ao argumento de flagrante forjado, contradições nos depoimentos policiais, ilicitude da busca pessoal e da entrada em domicílio, violação da cadeia de custódia e insuficiência probatória capaz de sustentar a condenação. Subsidiariamente, requereu a realização de nova instrução criminal e a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória e o acórdão são contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) analisar se a condenação está fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (iii) aferir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e (iv) avaliar se é cabível a revisão criminal como meio de rediscussão do conjunto probatório já analisado em Sentença e Acórdão de apelação. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal reveste-se de natureza extraordinária e somente pode ser admitida diante da inequívoca demonstração de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como sucedâneo recursal ou mera rediscussão de matéria probatória já decidida de forma motivada, tanto na Sentença como no Acórdão, e respaldada em elementos concretos constantes dos autos. 4. Só é legítima a reversão do Acórdão proferido, caso haja demonstração cabal de que a decisão tenha sido proferida em contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tenha se fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, o que não se vislumbra na hipótese. Caso contrário, não comporta conhecimento na via da revisional, a argumentação fundada no art. 621 do Código de Processo Penal, nos termos de reiterado entendimento jurisprudencial. 5. Ausentes os requisitos de primariedade e de não dedicação ao crime, é inviável a aplicação do tráfico privilegiado, como já decidido na sentença primeva e no Acórdão da Apelação, sendo, portanto, incabível o reconhecimento na via revisional. 6. Tratando-se de mera reiteração de pedidos, desacompanhada de nova prova, o não conhecimento da ação é medida que se impõe, por força do art. 622, parágrafo único, do CPP. IV. Dispositivo 7. Revisão Criminal não conhecida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8032120-71.2025.8.05.0000 da Comarca de Serrinha, sendo Requerente CARLOS DOS SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.